Tribunal: TJDFT
Processo: 0720261-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INÉRCIA DE COMPRADOR E VENDEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Evidenciada a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção do indeferimento da tutela provisória que busca impedir a cobrança, do antigo proprietário, de valores a título de multas ou qualquer outro valor decorrente da propriedade e condução do veículo automotor.
2. Recurso conhecido e desprovido.